Tribunal: STF
Processo: ARE 655003
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Não foram interpostos embargos declaratórios. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, cerceamento de defesa e violação dos princípios da ampla defesa, duplo grau de jurisdição e isonomia. 
    A pretensão não merece acolhida. 
    Verifico, de plano, a ausência de prequestionamento da ofensa aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto ao pedido de ressarcimento supostamente devido ao recorrente por aplicação indevida de índices equivocados à caderneta de poupança, colho do acórdão recorrido o que se segue:
    “Insta salientar, de plano, que não é crível que o agravante tivesse acesso ao extrato colacionado a fls.184 e 301 apenas na fase de execução de sentença, até porque os extratos que acompanharam a inicial (fls.18/19 e 228/229), microfilmes entregues pelo próprio banco, demonstram a existência da conta em ambos os períodos pleiteados e de conhecimento prévio da instituição financeira.
    Ademais, a documento de fls. 184 e 301 não tem o condão de afastar a direito do agravado, vez que espelha tão somente o montante que ficou sob domínio do banco por ocasião da transferência do excedente ao Bacen, por ocasião do bloqueio, valor que foi deduzido da aplicação já existente, a qual, conforme a documento de fls. 19 e 229, era de "145.407,70" em 01.03.90, inconcebível a alegação de saldo zerado.
    Notório que na modalidade de contrato dos autos, subordinado a consumidor a atuação da instituição bancária, cujo norte são as determinações e resoluções do Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, sem que isso implique no reconhecimento de ilegitimidade passiva dos bancos ou litisconsórcio necessário das instituições mencionadas.
    Outrossim, descabe o pleito de análise dos cálculos apresentados pelo Contador judicial nesta fase, ante o nítido cunho protelatório do agravo interposto, já condenado o agravante às multa pela flagrante procrastinação do feito” (págs. 129 e 130 do documento eletrônico 1).
    Observo que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do CPC).
    Brasília, 25 de março de 2020.
     Publique-se.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator